Tribunal: TCU
Processo: 009.350/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, e no Regimento Interno deste Tribunal, art. 260, § 5o, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de aposentadoria do sr. José Carlos da Silva Mira, encaminhado por meio do formulário e-Pessoal 13376/2024; 9.2. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas que verifique o atendimento do requisito tempo de contribuição adicional previsto no inciso IV do art. 20 da Emenda Constitucional 103/2019 para os servidores que se inativarem com base nesse artigo.